Tribunal: STF
Processo: Rcl 75515
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO ATO RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou prejudicada a Reclamação, em virtude da perda do objeto.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Posteriormente ao ato reclamado, as partes envolvidas, em sede de cumprimento provisório de sentença, firmaram acordo, o qual teve seu cumprimento iniciado com a imediata liberação do valor dos depósitos recursais em favor do ora beneficiário, seguido do vencimento da primeira parcela da quantia remanescente em 11/11/2024.



    4. Havendo alteração do cenário processual após a prolação da decisão combatida, fica configurada a prejudicialidade do ato reclamado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo Interno a que se nega provimento.